Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-70.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
VISTOS, ETC.
O art. 98 do CPC/2015 prescreve que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Referido dispositivo encontra amparo na própria Constituição Federal de 1988, que em seu art. 5.°, inciso LXXIV, assegurou o beneplácito da AJG, mas condicionou o seu deferimento àqueles que comprovem a insuficiência de recursos.
Frise-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que a simples afirmação da hipossuficiência é o suficiente para o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.
Obviamente, a presunção de tal afirmação é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante.
Neste contexto, é dever do juiz, caso a caso, valorar a necessidade do postulante ao aludido benefício.
Vale mencionar, também, que o deferimento desse benefício é suportado por toda a sociedade, e que, atualmente, o mesmo vem sendo requerido de forma indiscriminada, onde, muitas vezes, é postulado por quem não é carecedor. O que se quer é conceder o benefício àqueles que realmente necessitam, sob pena de tornar regra a exceção.
No caso em exame, a despeito de a Recorrente ter colacionado várias despesas a serem adimplidas, não colacionou nos autos holerites, extrato de conta bancária e/ou declaração do imposto de renda completa, não restando comprovada a sua incapacidade financeira.
Isto posto, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a sua incapacidade financeira para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, por meio da juntada do seu holerite atualizado e/ou declaração do imposto de renda completo, ou, alternativamente, proceda o recolhimento do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso ser julgado deserto.
Por derradeiro, retire-se o processo da pauta de julgamento designada para o dia 08/07/2021, às 13h30min.
Intime-se. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA